Tribunal: TJMT
Processo: 1070216-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070216-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON SALES DA SILVA - CPF: 284.495.681-53 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM FOLHA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou suficientemente demonstrada nos autos.

A apresentação de telas sistêmicas sem outros elementos de prova a emprestar-lhe credibilidade não conduzem à comprovação almejada.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU do TJMT.

Compensação de valores que não encontra fundamento, eis que não comprovada a relação jurídica que sustente as cobranças.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por

EDILSON SALES DA SILVA em desfavor do
BANCO SANTANDER.A
para:

1.
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado, objeto da presente demanda;

2.
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

3.condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante, a título de danos materiais o valor de R$ 2.166,72
já em dobro
, acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data;

Torno definitiva
a liminar anteriormente concedida , sem a aplicação de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a legalidade da cobrança em razão da contratação efetivada pela parte recorrida, pleiteando ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente que seja determinada a compensação de valores recebidos do referido contrato e a redução da reparação por dano moral.

Em contrarrazões a parte recorrida postula pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto a alegação apresentada pela parte recorrente/reclamada em suas razões, tenho que elas não devem prosperar.

Colhe-se dos autos que a parte recorrida/reclamante sustenta ter experimentado cobranças em seu desfavor por produto consistente em empréstimo bancário operado em sua folha de pagamento.

Oportuno registrar que a alegação da parte recorrida/reclamante na demanda reside em um fato negativo, isto é, que não realizou a contratação que origina o débito que lhe foi cobrado, logo, diante de tal circunstância a inversão do ônus da prova é medida impositiva, porquanto se ao reclamante o fato é negativo (não contratação) à parte reclamada se verificará o inverso, isto é, que houve a contratação (fato positivo), portanto passível de comprovação.

A respeito colhe-se a explanação de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1a ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Assim, não se verificando que a parte recorrente/reclamada logrou se desvencilhar do ônus da prova, não resta outra solução, senão a de sucesso da pretensão verificada na exordial.

Referida conclusão advém do fato de que muito embora a parte recorrente alegue a existência da contratação que origina a cobrança, não trouxe aos autos prova suficiente de sua efetivação.

A documentação carreada aos autos não apresenta a aposição de assinatura da parte recorrida a fim de vinculá-lo à obrigação objeto do contrato.

Outros elementos juntados referem-se ainda à telas sistêmicas que não servem como prova se consideradas sem o suporte de outros elementos de prova que lhes empreste convencimento.

Inclusive nesse sentido é o entendimento traduzido na Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT, valendo transcrever:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo é que não se vislumbrando outros elementos de prova a amparar as telas sistêmicas, não se há de registrar como comprovada a alegada contratação que embasaria a realização das cobranças contestadas pela parte recorrida/reclamante.

Os elementos de prova carreados aos autos não são suficientes a afastar a negativa alegada pela parte autora.

Acerca do pedido de compensação de valores igualmente não encontra amparo.

Referida medida seria cabível na hipótese de considerar efetivado o contrato pelo recorrido e para o fim de alcançar a sua resolução, o que não é a hipótese dos autos.

A parte autora traz a alegação de inexistência da citada relação jurídica que justifique as cobranças, logo, diante do acervo de provas que lhe empresta sucesso, não há como admiti que deva restituir valores de contrato que não tomou parte.

Por fim, acerca do montante estabelecido a título de dano moral, suficientemente fundamentada a sentença nesse capítulo, não se verificando qualquer hipótese de modificação, eis que o montante fixado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem descurar a função de amainar o dano experimentado pelo ofendido e de impor sanção educadora ao ofensor.

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção da sentença dada à inexistência de fundamentos probatórios e legais que conduzam à pretendida reforma do ato sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023